Tribunal: TJES
Processo: 5016480-30.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016480-30.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS
RECORRIDO: PRISCILA DA SILVA DO PRADO BARROS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5016480-30.2023.8.08.0012

Recorrente:
CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS

Recorrido:
PRISCILA DA SILVA DO PRADO BARROS, THIAGO BARROS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
A
ÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA.
EXCLUSÃO DE REPARO DE PEÇAS SEM RELAÇÃO COM O ACIDENTE.
DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.

De início, em que pese as bem articuladas as razões recursais, de que constitui a recorrente uma associação sem fins lucrativos, predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado que, no caso das associações de proteção veicular, é o rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, o que torna irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos.
A

parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado, por não terem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se por analogia as normas atinentes a este tipo contratual, naquilo em que favoreçam ao consumidor, já que as expectativas desses foram norteadas pela visão de que se tratasse de tal contrato. Seguro é o ajuste pelo qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante o pagamento de valor determinado (prêmio), a proceder à indenização pelos prejuízos resultantes de riscos futuros e predeterminados na respectiva apólice.

Em análise ao caderno processual, é incontroverso que o acidente ocorreu por culpa do requerente, que alegou ter
perdido
o controle do veículo
após uma curva por se deparar com “cascalho pó de brita, indo em direção a um alambrado com morro de terra e galhos”, o que causou avarias em seu veículo.

Restou evidente nos autos a existência de contrato em plena vigência quando da ocorrência do sinistro reportado. A negativa da associação de proteção veicular para se esquivar de pagar a indenização foi no sentido de que o evento danoso decorreu de
inobservância das leis de trânsito
, em especial sobre a
ausência de domínio sobre o seu veículo
, na forma do art. 28 do CTB.

Na hipótese, revela-se abusiva a negativa de cobertura para o caso, porquanto foi fundamentada em previsão contratual redigida de forma extremamente genérica e abstrata, na medida em que, se referida cláusula fosse validada, qualquer evento danoso decorrente de acidente de trânsito estaria em descompasso com as leis de trânsito. Portanto, se eximiria a associação em qualquer caso.

Nesse cenário, as partes celebraram um contrato de adesão que previa cobertura indenizatória para o evento danoso. A interpretação adotada pela ré à cláusula 4.2.2 não serve à recusa do pagamento do sinistro, porquanto a cláusula restritiva de direito deve ser interpretada de forma restritiva. A recorrente, por sua vez, interpreta extensivamente cláusula contratual de exclusão de pagamento –
inobservância de leis de trânsito,
o que é vedado, uma vez que coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada.

Com efeito, a recorrente não pode ampliar as hipóteses de exclusão da indenização, mormente para eventos que não são correlatos de forma específica àqueles descritos na cláusula restritiva de direitos. Assim, correta a sentença quando indica que o comportamento da recorrente viola o ordenamento jurídico.

Por tais razões, a negativa de pagamento de indenização configura ato ilícito por parte da recorrente, indicando a necessidade de pagamento da indenização veiculada na sentença.

Saliento, no entanto, que o valor do seguro visa garantir ao segurado o restabelecimento das condições disponíveis anteriormente à ocorrência do sinistro. Com isso, tem-se que o valor da indenização material deve ser apurado de acordo com o momento do fato gerador, no caso, o sinistro.

Na hipótese, a associação impugnou os orçamentos apresentados, mormente sobre as supostas avarias nos faróis do veículo, porquanto foi realizada perícia administrativa, e de acordo com o parecer técnico e as fotos juntadas nos autos, nota-se que os faróis não teriam sido atingidos pelo sinistro. A parte autora se quedou inerte e não trouxe provas contrárias.

Dessarte, é devida a indenização com
exclusão dos
valores correspondentes aos faróis
, que somam um total de R$ 4.713,54 (quatro mil setecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos).

De mais a mais, os fatos narrados, a toda evidência, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e acarretam danos morais a fundamentar a condenação à indenização.

Em relação ao pagamento da indenização por danos morais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.176.209/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Por outro lado, entende o Tribunal da Cidadania que a demora injustificada da seguradora para o pagamento da apólice, extrapola o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFICIÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXTREMO ABORRECIMENTO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 3. Ficou demonstrado que a situação experimentada causou induvidoso dano moral, consistente no desconforto e extremo aborrecimento causado pela demora injustificada da seguradora em liberar o pagamento das peças e do conserto do veículo sinistrado, além de fazer exigências para apresentação de documentos de forma abusiva e desnecessária, situação que extrapolou o mero dissabor decorrente de simples inadimplemento contratual. 4. (...). 5. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1192274/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).

Dito isso, entendo que restou caracterizado o dano moral sofrido pelo recorrido ante a frustração do consumidor em não obter a cobertura do serviço contratado que tinha como objetivo dar segurança ao contratante no caso da ocorrência dos riscos contratados. Em relação ao
quantum

indenizatório, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade frente as circunstâncias do caso concreto, reputo como razoável o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida apenas no que se refere à exclusão dos valores
correspondentes aos faróis
, que somam um total de R$ 4.713,54 (quatro mil setecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos). Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)